Tribunal: TJMT
Processo: 1018841-09.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018841-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANDRE JULIAO DA SILVA - CPF: 040.823.711-25 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JULIAO DA SILVA - CPF: 452.051.911-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018841-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE JULIAO DA SILVA

IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, art. 121, § 2º, IV) – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA – SUPERIOR A QUINZE ANOS – INCIDÊNCIA DO ART. 492, I,
“E”,
DO CPP – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – NORMA VIGENTE E APLICÁVEL – PRECEDENTES DO STF E STJ – DECISÃO MANTIDA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo tese sedimentada da matéria sob a perspectiva constitucional, não paira presunção de inconstitucionalidade sobre o art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal.

Até que haja posicionamento do Supremo Tribunal Federal, as novas regras de prisão envolvendo as condenações proferidas pelo Tribunal do Júri estão de acordo com as disposições constitucionais em discussão e levam à conclusão de que o início do cumprimento da pena, após a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
André Julião da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra o impetrante que o paciente respondia em liberdade provisória à acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV), sendo submetido à julgamento popular, no qual foi condenado à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Aduz que, sem qualquer fundamento cautelar, foi determinado o seu recolhimento ao cárcere, exclusivamente em virtude da pena aplicada, com fundamento no disposto do artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal.

Sustenta ser ilegal a imposição da prisão como efeito automático da condenação no tribunal do júri, postulando o deferimento de liminar, para que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação (id. 225609656).

O pleito liminar foi indeferido (id. 225923165) e o juízo singular prestou informações (id. 231817688).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 232015175).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos reside no cumprimento provisório da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, conforme inscrito no art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal.

De início, destaca-se que, além de controvertida, a matéria em questão pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso (RE 1.235.340/SC – Tema 1.068).

Com efeito, após a modificação legislativa promovida pelo denominado
“Pacote Anticrime”
, o Superior Tribunal de Justiça caminhava no sentido de reconhecer a impossibilidade da execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, por entender que contrariava a decisão do STF nas ADCs 43, 44 e 54.

Cita-se nesse sentido o
HC 737.749/MG
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/06/2022 e o
AgRg no HC 714.884/SP
, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022.

Entretanto, por mais de uma vez, o Supremo Tribunal Federal cassou os acórdãos do STJ, o que fez com que a Quinta Turma reformulasse sua compreensão, passando a decidir que
“o art. 492, I, "e", do CPP - enquanto não for declarado inconstitucional pelo STF - deve ser aplicado”
.

Nesses casos, em decisões monocráticas, os Ministros da Corte Suprema têm compreendido que, inexistindo tese sedimentada da matéria sob a perspectiva constitucional, não paira presunção de inconstitucionalidade sobre o art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal, que, desse modo, pode ser aplicado.

Nesse sentido:
RHC 239.868/PE
, Ministro Nunes Marques, julgado em 06/05/2024;
Rcl 53.471/MA
, Ministro Gilmar Mendes, julgado em 19/09/2022; e
HC 237.592/MG
, Ministro André Mendonça, julgado em 27/06/2024.

Inclusive, em recente sessão, esta Primeira Câmara Criminal foi compelida a rever julgamento anterior, no HC n. 1017693-31.2022.8.11.0000, em caso idêntico, a fim de cumprir determinação do Supremo Tribunal Federal que, na Reclamação Constitucional n. 68.852/MT, julgou procedente o pedido do Ministério Público para
“cassar a decisão reclamada, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal”
.

Em todas as oportunidades, o Supremo Tribunal Federal tem reiterado que, no âmbito dos Tribunais, a declaração incidental de inconstitucionalidade pressupõe a observância à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 STF.

Considerando o repetitivo pendente de julgamento, bem como a orientação dos Ministros da Suprema Corte em seus posicionamentos monocráticos, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, passou a manifestar-se no sentido de não vislumbrar manifesta ilegalidade na execução provisória da pena, na hipótese de condenação, sob o rito do Tribunal do Júri, à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Confira-se parte da ementa:

[...] 1. Hipótese em que o Agravante, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de feminicídio, sendo determinada pelo Juízo singular a execução provisória da pena.

2. A matéria em questão além de controvertida, pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (RE n. 1.235.340/SC - Tema n. 1.068). Até o momento, não existe jurisprudência sedimentada sobre a matéria, sob a ótica constitucional, não pairando presunção de inconstitucionalidade sobre a previsão do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, ao contrário.

3. A Sexta Turma desta Corte, em recentes julgados, por unanimidade de votos, manifestou-se no sentido de não vislumbrar manifesta ilegalidade na execução provisória da pena, na hipótese de condenação, sob o rito do Tribunal do Júri, à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, tal como ocorre no caso.

4. Registre-se, ainda, o seguinte precedente da Quinta Turma desta Corte: "Consoante o entendimento deste colegiado, o art. 492, I, 'e', do CPP permanece válido e vigente, devendo ser aplicado, já que o STF não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal. [...]
(AgRg no HC n. 874.145/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 04/03/2024).

Assim, é certo que a norma em discussão está em pleno vigor, sendo o máximo que o julgador pode fazer, examinando as situações colocadas em julgamento, é interpretá-la. A declaração da inconstitucionalidade do artigo, o que era feito por alguns Tribunais, representa apenas e somente uma interpretação que se faz da lei.

Assim, aqueles que defendem a constitucionalidade da norma argumentam que o princípio da presunção de inocência não é absoluto, estando sujeito a limitações legais. Nesse contexto, lembram que a própria Constituição Federal estabeleceu o princípio da soberania dos veredictos, segundo o qual a decisão dos jurados não pode ser substituída por outro órgão jurisdicional, seja para absolver ou condenar o réu (CF, art. 5º, XXXVIII,
“c”
), o que ensejaria a permissão do cumprimento provisório da pena.

Em suma, até que haja posicionamento do Supremo Tribunal Federal, as novas regras de prisão envolvendo as condenações proferidas pelo Tribunal do Júri estão de acordo com as disposições constitucionais e levam à conclusão de que o início do cumprimento da pena, após a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Na hipótese, o paciente está condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV) à pena
18 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sanção que permite a execução provisória, com a expedição de mandado de prisão, independentemente do conhecimento de eventuais recursos posteriormente interpostos, nos termos do art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do CPP, conforme realizado pelo magistrado singular, em estria e devida observância da lei.

Portanto, como exposto na medida liminar,
apesar de não convencido
, devo curvar-me ao precedente, adotando a interpretação proveniente do Supremo Tribunal Federal (que tem entendido inviável o afastamento da norma processual que ensejou a prisão do paciente), enquanto guardião da Constituição Federal, dotado da última palavra em matéria constitucional.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024